Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700108-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUY AUGUSTO LAMAS FILHO AGRAVADO: ELIZIO ROCHA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por RUY AUGUSTO LAMAS FILHO contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0020675-20.1997.8.07.0001) iniciada em desfavor do ELIZIO ROCHA JUNIOR. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos formulado pelo exequente, visando a constrição de valores do executado, considerando que o crédito devido ao devedor agravado, relativo à honorários sucumbenciais, se tratar de verba de natureza alimentar e caráter impenhorável. (ID 6792851.) O agravo de instrumento restou improvido e mantida a decisão agravada, haja vista que “Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, constituem verba de natureza alimentar, gozando do atributo da impenhorabilidade”. (ID 7901363.) Em sede de Recurso Especial, o agravante logrou provimento judicial favorável, por meio do qual o STJ determinou o retorno dos autos para prosseguimento regular, reconhecendo como “possível a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar”. (ID 58149583 - Pág. 13.) Informado pelo agravado, a prolação de sentença nos autos de origem, declarando a prescrição da pretensão do exequente e extinguindo o cumprimento de sentença (ID 58149583 - Pág. 4), a Corte Superior ressaltou “que o eg. TJDFT, no novo julgamento do agravo de instrumento, poderá examinar a alegação de prejudicialidade do apelo, como entender de direito”. (ID 58149583 - Pág. 31.) De fato, verifica-se que no cumprimento de sentença que originou o presente agravo de instrumento, visando a constrição de verba do agravado, restou proferida sentença de mérito, extinguindo a execução e reconhecendo a prescrição da pretensão do credor agravante, conforme informado pelo agravado. (ID 58149583 - Pág. 6.) Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença de mérito importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017). Portanto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, 19 de abril de 2024 15:00:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador